Tribunal: TJMT
Processo: 1016280-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016280-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA VIANA - CPF: 733.607.591-68 (AGRAVANTE), MARCOS SANTOS DA SILVA - CPF: 942.582.951-91 (AGRAVANTE), SOL COMERCIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 09.193.181/0001-94 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O ANDAMENTO DO FEITO (CITAÇÃO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Assim, ausente a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito (citação), não há falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016280-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: ANDREIA PEREIRA VIANA
, SOL COMÉRCIO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA.– ME
e

MARCOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDREIA PEREIRA VIANA, SOL COMÉRCIO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA.– ME

e

MARCOS SANTOS DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de improcedência da exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, através do Defensor Público, no uso de suas atribuições legais e institucionais
,

no exercício do
múnus

de
Curador Especial

dos agravantes, interpõe o presente recurso.

Relata que se trata de
ação de execução de título extrajudicial movida peplo Banco do Brasil em face dos agravantes, fundamentada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/02141-6
, emitida pelos executados em favor do exequente, cujo vencimento final ocorreu
em 03/06/2014
; r
ecebida a exordial, determinou-se a citação que ocorrera
em 07/06/2011
.

Narra que os agravantes foram citados por edital, deixando transcorrer
in albis
o prazo para o pagamento voluntário da dívida exequenda ou oferecer embargos à execução e a
Defensoria Pública
no
múnus
de curador especial dos revéis citados por edital, apresentou sua defesa aos autos, que foi impugnada
a posteriori
.

Comenta que
apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, mas sobreveio a r. decisão recorrida, que a rejeitou ao fundamento de que a demora da citação dos executados se deu por fatores externos.

Assevera que o agravado não
cumpriu com seu o dever jurídico, deixando de exercer o efetivo cumprimento do seu direito dentro do prazo estabelecido pela legislação e o Código Civil disciplina que a pretensão para haver o pagamento de título de crédito
in casu
prescreve em
05 (cinco) anos
, consoante a redação do artigo 206, em seu § 5o, inciso I.

Aduz que
o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que da decisão que ordenou a citação dos executados
em 07/06/2011
, até o seu efetivo cumprimento, que ocorreu em 19/08/2019, transcorreram-se aproximadamente 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, sem que a exequente tenha promovido as diligências necessárias nos autos para satisfação do crédito.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente
in casu,
extinguindo-se a presente execução, nos termos do
artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil
, condenando o agravado
, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao
FUNADEP
, custas processuais e demais cominações legais.

Sem pedido de liminar recursal
.

Em contrarrazões, o agravado se insurge contra a gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravado pugna pelo indeferido do pedido de gratuidade da justiça em relação ao preparo recursal, a fim de que seja determinado o devido recolhimento.

Todavia, o recurso de agravo de instrumento foi
interposto pela
Defensoria Pública
, na qualidade de curadora especial, de modo que está dispensado do pagamento de preparo.

Nesse sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL: EARESP 978.895/SP, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 4.2.2019. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DA EMPRESA PROVIDOS. 1. A Corte Especial, apreciando Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (EAREsp. 978.895/SP, DJe 4.2.2019), pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 2. Embargos de Divergência da Empresa providos para afastar a deserção, determinando o retorno dos autos à Relatora para que prossiga na análise do Agravo em Recurso Especial”
(EAREsp n. 983.839/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 4/6/2020.)

Em relação ao mérito, ficou evidente nos autos que a demora na efetivação da citação dos executados não pode ser imputada ao exequente/agravado, pois ocorre diante da necessidade de realização de diligências para localização dos agravantes.

Desta feita, diante da ausência de inércia injustificada do credor, ora agravado, em promover os atos necessários para o andamento do feito, no caso, a citação dos executados/agravantes, não pode ser a ele atribuída a demora para a sua realização.

Ademais, o agravado comenta que os agravantes
violaram o dever de informação e não informaram mudança de endereço.
Por conseguinte, é assente na jurisprudência do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica nos autos.

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. EQUÍVOCO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão no sentido de que não transcorreu o prazo prescricional, pois a parte exequente não teria sido desidiosa, mas agido dentro do prazo legal, foi fundada em fatos e provas - aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É sabido que "é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 1.552.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022